Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725963-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARDILENE MOURA DA SILVA, OTAVIANO BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Sustentam os embargantes que a decisão que indeferiu a liminar contém contradição e é obscura, pois manteve a prisão preventiva por fundamento diverso daquele que ensejou a decretação da preventiva. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na aplicação da lei penal, mas mantida para garantia da ordem pública, em decorrência do risco de reiteração delitiva. Não obstante, os embargantes são primários e a condenação mencionada não se refere a eles. Juntaram certidão de nascimento da filha da primeira embargante e pediram a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar -- a embargante é, presumidamente, imprescindível aos cuidados da filha. Pretendem sejam acolhidos os embargos de declaração e lhe sejam conferidos efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas e conceder a liminar. O pedido deduzido no habeas corpus, de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, foi examinado de forma suficientemente fundamentada na decisão que indeferiu a liminar. A prisão preventiva dos embargantes foi mantida em face da gravidade concreta do crime e do risco de fuga. Consignou a decisão: “Poucos dias após o crime, [os pacientes] fugiram para a cidade de Esmeralda/MG, onde firmaram contrato de locação residencial (ID 37969966). O paradeiro dos pacientes somente foi descoberto após denúncia anônima, confirmada pela pessoa que adquiriu parte das joias subtraídas e, posteriormente, por meio de respostas aos ofícios enviados às empresas de telefonia, que informaram que o endereço indicado nos contratos era o mesmo da residência que os pacientes locaram. As circunstâncias indicam que os pacientes – localizados e presos em Esmeraldas/MG - tentaram se furtar à aplicação da lei penal. A fuga dos pacientes para outra unidade da Federação poucos dias após o crime justifica a prisão preventiva. (...) As circunstâncias nas quais o crime foi cometido demonstram a periculosidade dos pacientes que, em concurso de pessoas e mediante abuso de confiança, subtraíram joias avaliadas em R$ 500.000,00, além de U$3.000 euros de senhora idosa, de 73 anos de idade.” Constou, ainda, na decisão que “Não bastasse, o paciente - Otaviano Barbosa da Silva - cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, no Estado de Mato Grosso, pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2000025-87.2020), o que revela reiteração criminosa e desrespeito com as instituições estatais.” (ID 38039459, p. 2). E concluiu que “Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – deve essa ser mantida.” (ID 38039459, p. 3). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, consta execução penal vinculada a homônimo do embargante Otaviano Barbosa da Silva. Houve equívoco na decisão ao consignar que o embargante cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro delito. Saliente-se que, conforme amplamente noticiado na imprensa, em razão da detecção de atividade suspeita no acesso ao datacenter do Tribunal, foi necessário desligar os sistemas e o site da instituição para fins de investigação. E, no dia 9.8.22, o sistema do Tribunal apresentou falha e instabilidade (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/agosto/tjdft-esclarece-instabilidade-nos-sistemas). Por essa razão a folha de antecedentes penais dos embargantes não foram juntadas aos autos. Não obstante o equívoco, o risco de reiteração delitiva não foi o único motivo para se manter a prisão preventiva do embargante. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP) Presente um dos requisitos, a prisão cautelar poderá ser decretada. Na hipótese, a prisão se justifica em face do risco de fuga - para assegurar a aplicação da lei penal - e da gravidade concreta da conduta – para garantia da ordem pública. Tanto que a prisão preventiva da primeira embargante foi mantida por esses fundamentos, mesmo sendo primária. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). A prisão foi decretada após requerimento da autoridade policial (ID 37964698, p. 1). E ainda que o Ministério Público tenha opinado pela revogação da preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas, o juiz não é obrigado a acatar a manifestação do “parquet”. A decisão embargada não examinou o pedido de prisão domiciliar porque a primeira embargante não apresentou cópia da certidão de nascimento, apenas imagem, na inicial, de fragmento dessa. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mãe responsável por criança (art. 318 e 318-A, CPP). Não obstante, a substituição não é automática, sendo necessária o exame do caso concreto, para verificar se a medida é adequada. Veja-se entendimento do c. STF: “(...) 2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. (...)” (HC 187857 AgR, Relatora Minista Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, processo eletrônico dje-026 divulg 10-02-2021 public 11-02-2021). E precedente do Tribunal: “(...) 3. Nos termos dos art. 318, inc. V, e 318-A, ambos do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher mãe ou responsável por crianças. Contudo, a concessão do benefício não se constitui em direito subjetivo, aplicado de forma automática a todas as mulheres que possuam referida condição, sendo necessária uma análise criteriosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, conforme previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641). 4. Na hipótese, verifica-se que a paciente não faz jus, por ora, ao benefício postulado, porquanto descumpriu medidas judiciais que lhe foram impostas, ensejando a decretação da sua prisão preventiva, além de não ter demonstrado que seria imprescindível aos cuidados das menores. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1427582, 07160571720228070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar de a primeira embargante ser mãe de criança de 6 anos de idade (certidão de nascimento juntada após a decisão embargada - ID 38052525), a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é recomendável. A embargante, que trabalhava na casa da vítima e gozava de sua confiança, subtraiu joias avaliadas em meio milhão de reais e grande quantia em dinheiro e fugiu, dias após o crime, para outro estado da Federação, tentando se furtar à aplicação da lei penal. E não demonstrado que é imprescindível aos cuidados da filha. Presentes requisitos para a prisão preventiva – assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública - deve essa ser mantida. Acolho os embargos de declaração, em parte, tão somente para excluir, da decisão embargada, as seguintes informações: “Não bastasse, o paciente cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, no Estado de Mato Grosso, pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2000025-87.2020), o que revela reiteração criminosa e desrespeito com as instituições estatais. As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes.” (ID 38039459, p. 2). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES